Tribunal: TJBA
Processo: 0000130-34.2008.8.05.0215
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000130-34.2008.8.05.0215

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEIDE CHAVES LIMA

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES

APELADO: FRANCISCO AMARAL GUIMARAES NETO e outros (4)

Advogado(s)
:
THIAGO COSTA PINHEIRO, LUCAS RODRIGUES CARDOSO, LIVIA DA SILVA TOLENTINO

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO
. DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000130-34.2008.8.05.0215
,
tendo como apelante

NEIDE CHAVES LIMA

e apelado
s
FRANCISCO AMARAL GUIMARAES NETO e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR